Tribunal: TJDFT
Processo: 0705183-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705183-67.2022.8.07.0001 RECORRENTES: ADIVALDO JOSÉ NOGUEIRA, JILSON JOSÉ NOGUEIRA RECORRIDOS: RAQUEL LOPES DE ALMEIDA, RAFAEL ANTÔNIO DE ALMEIDA, RENATA LOPES DE ALMEIDA, RENATO ALMEIDA MUNIZ, GUSTAVO BORJA ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso II, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM PELA INTERMEDIAÇÃO EM VENDA DE IMÓVEL. ART. 725 DO CC/02. RESULTADO ÚTIL. CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO EM NEGOCIAÇÃO DIVERSA DA INTERMEDIADA PELOS CORRETORES. NÃO ATENDIMENTO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O direito ao recebimento de comissão de corretagem pela intermediação de negócio de compra e venda de imóvel, prevista no artigo 725 do Código Civil, depende da efetiva consecução, por parte do corretor de imóveis, de resultado útil da negociação. 2. Cumpre à parte requerente o ônus da prova do fato constitutivo do direito, conforme disposto ao artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 3. Não sendo capaz de comprovar os contornos do acordo de corretagem de imóveis ou mesmo a efetiva intermediação, capaz de gerar resultado útil da transferência de titularidade do imóvel, descabido pleito de recebimento de comissão de corretagem. 4. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada. O recorrente alega dissenso pretoriano com julgados do STJ quanto à interpretação que deve ser atribuída aos artigos 722 e 725, ambos do Código Civil, sustentando que a atuação do corretor se limita à aproximação das partes e à consecução do negócio almejado entre o comitente e o terceiro que com ele contrata, sendo que o direito à remuneração decorre da intermediação/aproximação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao mencionado dissenso interpretativo. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Já no caso dos autos, os requerentes falharam em comprovar, ao menos, os contornos do acordo supostamente firmado com os vendedores do imóvel. Vale dizer, suas alegações em acordo verbal não foram corroboradas por provas apresentadas aos autos. Ainda, eventual negócio por eles intermediado não veio a cabo, em razão da ausência de acordo entre compradores e vendedores. Por fim, futura negociação se ultimou, sem qualquer intervenção por parte dos requerentes/apelados. Dessa forma, verifica-se que não houve o resultado útil necessário ao reconhecimento de intermediação que possa gerar direito ao recebimento” (ID. 52565380). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016